Tribunal: TJES
Processo: 5000130-51.2021.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000130-51.2021.8.08.0039
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSEMAX DE MELO COUSAQUIVITI
APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000130-51.2021.8.08.0039

APELANTE: JOSEMAX DE MELO COUSAQUIVITI

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por JOSEMAX DE MELO COUSAQUIVITI contra a sentença id 1165756, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Pancas, que indeferiu, por inépcia, a petição inicial da ação judicial por si ajuizada em face de BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A, ora Apelado.

Aduz o Apelante, em suas razões de id 1165759 fls. 165/173, a existência de
error in procedendo,
pois a “
inépcia só pode ser declarada após o autor ser devidamente intimado para emenda, nos termos do Art. 321 do CPC/15
” e “
n
ão há inépcia no presente caso, pois o pedido está completo e fundamentado de acordo com a legislação
”, sustentando o direito à prorrogação dos débitos decorrentes de financiamentos rurais.

Citado, o Apelado deixou de apresentar contrarrazões recursais (certidão id 1432109).

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 29 de Outubro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme reltado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por JOSEMAX DE MELO COUSAQUIVITI contra a sentença id 1165756, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Pancas, que indeferiu, por inépcia, a petição inicial da ação judicial por si ajuizada em face de BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A, ora Apelado.

Aduz o Apelante, em suas razões de id 1165759, a existência de
error in procedendo
pois a “
inépcia só pode ser declarada após o autor ser devidamente intimado para emenda, nos termos do Art. 321 do CPC/15
” e “
não há inépcia no presente caso, pois o pedido está completo e fundamentado de acordo com a legislação
”, sustentando seu direito à prorrogação dos débitos decorrentes de financiamentos rurais.

Assiste razão ao Apelante quanto à alegação de
error in procedendo
.

De fato, a extinção do processo em razão da inépcia da petição inicial pressupõe a intimação da parte para aditá-la, no prazo de 15 (quinze) dias,
ex vi
do disposto no art. 321, do Código de Processo Civil:

“Art. 321 - O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único - Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

In casu
, a sentença id 1165756 indeferiu, por inépcia, a petição inicial da demanda sem oportunizar ao Apelante a emenda da exordial, o que caracteriza flagrante
error in procedendo
a ensejar a nulidade da sentença vergastada.

Nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA RECONHECENDO A INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA CORRIGIR O DEFEITO E/OU IRREGULARIDADE. INOBSERVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL E DA VEDAÇÃO A NÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. - O Juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado Art. 321/CPC.

2. - A inobservância do disposto no art. 321 do Código de Processo Civil, ou seja, a falta de intimação do autor para se manifestar sobre o descumprimento dos requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresente defeitos e irregularidades, importa em ofensa aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa e impõe a anulação da Sentença para que o Juízo a quo possa corrigir o vício processual e prolatar nova decisão.

3. - Acolher a preliminar de nulidade da Sentença.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 021150073100, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 25/02/2021)

Destarte, sendo declarada a nulidade do
decisum
vergastado, deverá o MMº. Juiz de Direito
a quo
,
acaso repute inepta a petição inicial,
intimar a parte nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para fins de emenda da exordial.

Por fim, sobreleva ressaltar não ser cabível a análise do direito vindicado pelo Apelante quanto à prorrogação, ou não, dos débitos decorrentes de financiamentos rurais nesta sede recursal, pena de supressão de instância.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento para anular a decisão vergastada, devendo o processo retornar ao Juízo de origem para regular processamento.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
A
PELAÇÃO CÍVEL

–

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
–
INÉPCIA
– PROCEDIMENTO DO ART.
321
, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE
.

A
extinção do processo em razão da inépcia da petição inicial pressupõe a intimação da parte para aditá-la (a petição inicial), no prazo de 15 (quinze) dias,
ex vi
do disposto no art. 321, do Código de Processo Civil
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível em que é Apelante JOSEMAX DE MELO COUSAQUIVITI e Apelado BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.